Tribunal: TJES
Processo: 5000679-84.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000679-84.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO CORDEIRO BODART
RECORRIDO: JACSON PEDRO ANDRADE COCO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO AUTOMOTIVO. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. REVELIA. RESTITUIÇÃO DAS CHAVES DO AUTOMÓVEL E DO COMPONENTE EM PODER DO REQUERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em apertada síntese, trata-se de ação em que a parte autora alega ter contratado do réu, serviços de reparação de cabeçote de motor de automóvel. Aduz que o requerido retirou do automóvel a peça em questão e ficou em poder das chaves do veículo, mas não realizou os serviços, apesar de o requerente lhe ter pago valores consideráveis. Requer a restituição do valor pago, das chaves do automóvel e do cabeçote, para além de indenização por danos morais.

2. Após decretar a revelia da parte requerida, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o réu no pagamento de indenização por danos morais e na restituição do valor pago pelo conserto não realizado. Diante da ausência de condenação do réu em obrigação de fazer, consistente na restituição das chaves e do cabeçote, o autor interpôs recurso inominado.

3. Sem delongas, assiste razão ao autor. Ao que tudo indica, a ausência de condenação do réu na restituição das chaves e do cabeçote do motor se dá em razão de omissão não proposital do juízo de origem, o que pode ser sanado mediante a interposição do recurso inominado interposto.

4. Do exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar o requerido em obrigação de fazer, consistente na devolução das chaves do carro e do cabeçote do motor, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação pessoal do requerido para tal finalidade, sob pena de multa que arbitro em R$ 100,00 (cem reais) ao dia, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se mostrarem necessárias para impelir o requerido no cumprimento da obrigação.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais a cargo da autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)